Tribunal: TJES
Processo: 0006639-47.2010.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006639-47.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDECIR DE JESUS SOARES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL –
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1.
A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006639-47.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDECIR DE JESUS SOARES
Advogado do(a) APELADO: FRANCIANE GOZZER PIGNATON - ES25252-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“... que no dia 21 de abril de 2010, por volta das 20:00h, o primeiro denunciado efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima Fábio Costa da Silva, com a intenção de matar.

Insta salientar que o fato ocorreu com a participação da segunda denunciada, ex-cunhada da vítima, que, por ser conhecida desta, retirou-a de sua roda de amigos, com a intenção de que o primeiro denunciado efetuasse os disparos, surpreendentemente.

Verifica-se ainda que o primeiro denunciado efetuou os disparos, única e exclusivamente, a pedido da segunda denunciada (sua namorada), o que revela o motivo fútil do delito.

Acrescente-se que, os dois denunciados somente não atingiram seus intentos de matar a vítima, pois após os disparos contra o peito e as costas desta, evadiram-se do local na certeza do óbito da vítima.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi
o réu
CLAUDECIR DE JESUS SOARES
condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II do CP, à pena de 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto e absolvida a ré
FLÁVIA COLEN MURTA.

O Ministério Público
pugna que sejam os acusados submetidos a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que não assiste razão ao
Parquet
.

Nos termos dos depoimentos colhidos nos autos, verifica-se que a autoria delitiva recai sobre Claudecir de Jesus Soares, conhecido como "Peteco", pela prática do crime previsto no artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

A vítima, Fábio Costa da Silva, em seu depoimento prestado à fl. 121, declarou, de forma clara e coerente, que, ao atender ao chamado de Flávia, Claudecir se aproximou e efetuou dois disparos de arma de fogo contra ele.

Ainda, a vítima afirmou que ficou sabendo por testemunhas do ocorrido, que após efetuar os disparos de arma de fogo, o réu Claudecir deixou o local dizendo que estava arrependido e que não queria ter agido de tal forma.

Além disso, a testemunha Rafael Rocon Gregório (fl. 123) confirmou que ouviu comentários no sentido de que Flávia teria chamado Fábio para conversar, afastando-o de um grupo de amigos e que, logo em seguida, Claudecir disparou contra a vítima.

Ademais, a testemunha Nayligia Pires Marques (fl. 130) afirmou que, ao socorrer Fábio, este relatou ter sido alvejado por "Peteco".

No próprio interrogatório, Claudecir confessou ter efetuado os disparos, relatando, contudo, que recebeu a arma de uma terceira pessoa no local dos fatos, tendo agido em razão do temor de estar cercado por um grupo de amigos da vítima, bem como por ter sido agredido por Fàbio.

Tal versão não encontra respaldo nos demais depoimentos, pois não há qualquer indício de que Fábio tenha tentado investir contra o acusado, tampouco de que estivesse acompanhado de várias pessoas.

Dessa forma, fica evidenciada sua responsabilidade pelo crime de lesão corporal grave, uma vez que os disparos causaram danos significativos à vítima, conforme demonstrado nos autos.

Por outro lado, quanto à imputação a Flávia, não restou comprovado seu envolvimento direto na prática delitiva de Claudecir.

Ainda que os depoimentos apontem que ela tenha discutido com a vítima e que tenha demonstrado indignação com a agressão sofrida por sua irmã, não há provas concretas de que tenha instigado, ou determinado a ação do réu.

O próprio acusado afirmou em interrogatório que Flávia não pediu que ele atirasse contra Fábio, tampouco tinha conhecimento de que ele portava uma arma de fogo. Além disso, a testemunha Aline Colen Murta (fls. 154/155) declarou que Flávia, apesar de exaltada, nunca manifestou intenção de matar a vítima.

Ainda, Rafael Rocon Gregório (fl. 123) mencionou que Flávia ficou assustada com o ocorrido, o que reforça a ausência de um prévio ajuste, ou instigação ao crime.

Diante do exposto, conclui-se que a autoria delitiva deve ser atribuída a Claudecir de Jesus Soares, nos termos do artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal, por haver provas contundentes de que ele foi o autor dos disparos que resultaram em lesão corporal grave à vítima.

Verifica-se pelo conjunto probatório, que o acusado não demonstrou intenção em matar a vítima Fábio, mas tão somente em ferí-lo, em especial por sair se lamentando e arrependido do local dos fatos.

Por outro lado, não há elementos suficientes para afirmar que Flávia concorreu para a prática do crime, razão pela qual deve ser absolvida das imputações a ela dirigidas.

Além disso, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença deve ser mantida, uma vez que decorre do exercício legítimo da soberania dos veredictos, princípio fundamental do Tribunal do Júri, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

O Conselho de Sentença, composto por jurados escolhidos democraticamente, analisou detidamente as provas dos autos e, com base em sua íntima convicção, proferiu decisão fundamentada nos elementos colhidos durante a instrução processual.

Não há nos autos qualquer prova robusta que indique erro manifesto na valoração da prova, ou contrariedade evidente à soberania dos veredictos, razão pela qual não há justificativa para a sua anulação ou modificação.

O Tribunal do Júri é a instância competente para julgar crimes dolosos contra a vida, e sua decisão deve ser respeitada, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão soberanamente proferida pelo Conselho de Sentença, assegurando-se a eficácia do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Dessa forma, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)